Tribunal: TJMT
Processo: 1004619-70.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004619-70.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), MAURO MARCIO RODRIGUES - CPF: 900.740.761-91 (AGRAVANTE), MARIZETE VICENCIA DE ARRUDA REIS - CPF: 020.965.481-36 (AGRAVADO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO), ESTER DA COSTA SIEBRA - CPF: 725.969.371-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA QUE DETERMINA A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL PARA EMITIR A PARTE AUTORA NA POSSE DO BEM – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO
INITIO LITTIS
DO PEDIDO – PROVA DA AQUISIÇÃO E DA TRANSFERÊNCIA DO CARTORÁRIA DO IMÓVEL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Para o deferimento do pedido de imissão, faz necessário o preenchimento das condições impostas pela legislação. Assim, deve ser apresentado o título de propriedade imobiliária (art. 1.245 do CC), que se consuma por meio do registro do título no registro de imóveis, ademais, não pode ter gozado ou fruído da posse.

Se a parte autora demonstra que houve a aquisição e transferência do imóvel conforme é observado nos documentos que foram juntados aos autos, tais como, a Escritura do Imóvel no qual o imóvel já se encontra em seu nome comprovando a Consolidação da Propriedade, o Contrato de Compra e Venda que demonstra a legitimidade da transferência do imóvel e o Título Definitivo de Propriedade, impõe-se a manutenção do decisum que bem deferiu a tutela de urgência para emiti-la na posse do imóvel objeto da demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MAURO MÁRCIO RODRIGUES, visando modificar a decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Imissão na Posse nº 1005016-06.2023.811.0041, movida por MARIZETE VICENCIA DE ARRUDA REIS, deferiu a tutela de urgência para emitir a parte autora na posse do imóvel localizado na rua Atlas, lote 012, quadra 013, bairro Planalto, na cidade de Cuiabá-MT, Registrado e Matriculado sob o nº 27.094, livro nº02 -Cl fls: Cartório do 6º (sexto) Ofício de Cuiabá-MT, objeto da presente demanda, concedendo o prazo de 15 dias para desocupação voluntária, sob pena de imissão forçada.

Nas razões do recurso, o recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso.

No mérito, relata que a ação foi proposta com o objetivo de imitir a autora na posse do imóvel sito na rua atlas, lote 012, quadra 013, bairro planalto, Cuiabá, MT, registrado e matriculado sob o n. 27.094, livro n. 02-cl, sob o argumento de ter adquirido o título em 23 de maio de 2022, pelo preço de R$200.000,00 (duzentos mil reais), com escritura de compra e venda definitiva lavrada em 30 de janeiro de 2023, da sua antiga proprietária, Srs. Maria Do Bom Despacho De Barros Rodrigues.

Ainda na inicial, a autora relata que quando fora se emitir na posse em 24 de dezembro de 2022, como convencionado em contrato com a vendedora e antiga proprietária, fora surpreendida com a pessoa do agravante.

Explica que a antiga proprietária do imóvel Sra. Maria, genitora do agravante, residirá no mencionado imóvel há mais de 30 (trinta) anos, coabitando junto de seu marido Sr. Antonio Vicente De Carvalho Rodrigues desde o princípio do casamento.

Esclarece que em 22 de março de 2011, o Sr. Antônio, genitor do agravante e então proprietário do imóvel junto de sua esposa, uma vez sendo casados no regime de comunhão universal de bens, veio a falecer, deixando esposa e sete filhos, conforme certidão de óbito anexa.

Acrescenta que após o óbito do Sr. Antônio,
“promovera sua esposa, genitora do agravante, entrada em processo administrativo junto à Prefeitura de Cuiabá, pleiteando lhe fosse concedida as benesses do art. 6º da Lei n º 2.219/84 e Decreto nº 1.135/88, no seu art. 7º, ambas do município, qual seja, que fosse quitado o saldo devedor, sem qualquer desembolso financeira, ante a ocorrência do óbito de um dos proprietários, titular do processo de propriedade junto ao órgão, propiciando assim que o imóvel fosse inventariado entre cônjuge e os 7 (sete) filhos”.

Sustenta que tais herdeiros são classificados como necessários, ou seja, só podem ser excluídos da herança mediante justa causa rigorosamente comprovada, devendo ser reconhecida a invalidade da alienação do imóvel indicado nos autos.

Segue dizendo que em 15 de fevereiro de 2023, ou seja, antes de tomar conhecimento e ser intimado do feito em apreço, propusera a agravante ação de inventário, distribuída perante o juízo da 3ª Vara Especializada em Família e Sucessões de Cuiabá – MT, Processo n. 1005945-39.2023.811.0041, ao qual, inclusive, fora nomeado inventariante, conforme compromisso anexo.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para modificar a decisão agravada e manter o recorrente na posse do imóvel enquanto se discute o mérito da causa, a fim de evitar maiores prejuízos à sua família, com a desocupação prematuramente da residência.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi deferida (Id. 161762654).

Contraminuta, no Id. 164488155, pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o nobre representante do
Parquet
Estadual deixa de opinar no presente feito (Id. 164642168).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se ser necessário conter
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

No caso em tela, a autora/recorrida propôs Ação De Imissão Na Posse sob o argumento de que
“é proprietária do imóvel residencial objeto da lide, tendo adquirido e formalizado a escritura pública em 30 de janeiro de 2023, que dois dias antes da entrega das chaves do imóvel, o requerido (filho da vendedora do imóvel) invadiu a residência por não concordar com a venda e a impediu de ter a posse da sua propriedade, informando que o requerido está na posse do imóvel desde de 22 de dezembro de 2022, pelo que requer, em sede de antecipação de tutela, a desocupação do imóvel objeto da lide”.

A respeito da ação de imissão na posse é sabido que se difere das ações de natureza possessória e reivindicatória, por sua característica inerente de forma originária de “aquisição” da posse. Além disso, vale destacar que o legítimo proprietário tem o direito de ver-se assegurado da posse contra o então possuidor direto independente deste exercê-la de forma justa ou injusta.

Neste particular, para o deferimento do pedido de imissão, faz necessário o preenchimento das condições impostas pela legislação. Assim, deve ser apresentado o título de propriedade imobiliária (art. 1.245 do CC), que se consuma por meio do registro do título no registro de imóveis, ademais, não pode ter gozado ou fruído da posse, senão vejamos a redação do citado artigo:

“Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

§ 2o Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel.”

In casu
, como bem consignado pelo Juízo
a quo
, a autora demonstra que houve a aquisição e transferência do imóvel conforme é observado nos documentos que foram juntados aos autos, tais como,
a Escritura do Imóvel no qual o imóvel já se encontra em seu nome comprovando a Consolidação da Propriedade (ID: 109464907), o Contrato de Compra e Venda que demonstra a legitimidade da transferência do imóvel (ID: 109464908) e o Título Definitivo de Propriedade (ID: 109464905),
o que em sede de cognição sumária caracteriza a probabilidade do direito.

Além disso, o perigo de dano é evidente pois o requerido permanece na posse do imóvel injustamente, causando deteriorações e prejuízos a autora, inclusive, pela prova juntada nos ids. 165313162 e seguintes, há fotos e relatos de que
“no dia 14/04/2023, o réu começou a fazer grandes e graves alterações na estrutura física do imóvel objeto da lide, o que foi logo percebido pelos vizinhos próximos”
.

Portanto, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem deferiu a tutela de urgência para emitir a parte autora na posse do imóvel localizado na rua Atlas, lote 012, quadra 013, bairro Planalto, na cidade de Cuiabá-MT, registrado e matriculado sob o nº 27.094, livro nº02 -Cl fls: Cartório do 6º (sexto) Ofício de Cuiabá-MT, objeto da presente demanda.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023